Tribunal: CARF
Processo: 13116.000167/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000167/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
PLANETA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/01/2009
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS. INFRAÇÃO. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13116.000167/2009-61, em face do acórdão no 03-35.305, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 28
de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000167/2009-61
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000167/2009-61

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto-de-infração (DEBCAD 37.190.397-1), consolidado em 30/01/2009,
emitido contra a empresa em epígrafe, em razão de haver infringido o dispositivo no
inciso I do artigo 30, da Lei 8.212/91, e alterações posteriores, e no "caput" do artigo 4
da Lei 10.666/2003 combinado com a alínea "a" do inciso I do art. 216 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, As fls. 55, o presente Auto de Infração foi
lavrado por ter sido constatado que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço dos
seguintes fatos geradores:
1. "Premiação sobre Produção", e
2. "Custos e Despesas — Serviços Mecânicos".
Esclarece, ainda, que o presente processo está apensado ao Processo Principal de Auto
de Infração DEBCAD N. 37.190.393-9, onde estão anexadas as informações devidas.
Da Penalidade
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa, no
valor de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e do inciso I, alínea "g" do
art. 283, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Os valores foram atualizados pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do presente Auto de Infração em 02 de fevereiro de
2009, conforme assinatura à fl. 01.
O contribuinte apresentou defesa em 03/03/2009 (fls. 466/474), alegando, em apertada
síntese, que:
- os valores disponibilizados a título de premiação não são destinados remuneração do
trabalho, não tendo natureza salarial, sendo premiados somente aqueles vendedores que
ultrapassarem a meta estabelecida pela empresa, logo não integram o salário
contribuição, conforme preceitua o artigo 28, parágrafo 9 0, alínea "e", item 07, da Lei
8.212/91;
- os valores levantados a título de serviços mecânicos são referentes aos custos na
prestação de serviços do departamento de oficina, quando a empresa recebe um veículo
usado na compra de um carro novo, esse veículo é enviado à oficina para que se façam
os reparos necessários para uma futura venda, sendo lançado como custo/despesa no
departamento de veículos usados, e como receita pelo departamento de oficina, não
trazendo qualquer alteração de resultado na empresa, estando claro ser um mero
controle interno;
- esses valores não correspondem a novos pagamentos realizados a empregados, mas
apenas e tão somente controles contábeis, para verificar produtividade de departamentos
e controlar reais custos de veículos usados;
- pelas ordens de serviços já anexadas, e que também são anexadas por amostragem
(DEBCAD N. 37.190.393-9), verifica-se que os serviços prestados pelo departamento
de oficina foram feitos por próprios funcionários da empresa, os quais constam nas
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000167/2009-61

folhas de pagamentos da empresa, não sendo tais valores novos pagamentos aos
mesmos, servindo apenas como controles contábeis;
- que os serviços prestados pelos empregados do departamento de oficina são pagos por
meio dos salários e comissões que auferem mensalmente, valores esses que constam das
folhas de pagamentos;
- os valores constantes nas Ordens de Serviços são justamente as comissões recebidas
pela prestação de serviço, em razão de sua produtividade, o que já consta nas folhas de
pagamento;
- os custos que geraram o lançamento são justamente os gastos dos salários e comissões
de quem prestou o serviço, constantes das folhas de pagamentos e tributados, mais um
pequeno lucro do departamento de oficina, e nunca um novo pagamento aos
empregados.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 994/1004,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
E preciso esclarecer que as conclusões cerca dos argumentos de defesa,
confrontados com os fatos narrados no relatório fiscal do Auto de Infração, foram devidamente
enfrentadas, quando da análise dos recursos voluntários apresentados nos processos que tratam
dos lançamentos das obrigações principais: processos nos 13116.000163/2009-83 (DEBCAD no
37.190.393-9), 13116.000164/2009-28 (DEBCAD no 37.190.394-7) e 13116.000165/2009-72
(DEBCAD no 37.190.395-5).
Os julgamentos dos processos acima referidos na mesma sessão de julgamento em
que se analisa do presente processo, tendo compreendido esta Turma Ordinária, na presente por
negar provimento aos recursos voluntários apresentados nos referidos processos.
Diante disso, verificou-se que a autuada deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço dos fatos geradores
"Premiação sobre Produção" e "Custos e Despesas - Serviços Mecânicos".
Deixando de cumprir a obrigação, a contribuinte incorreu em infração ao artigo
30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I, "a" do RPS, que dispõem:
Lei n°8.212/91:
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000167/2009-61

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n°8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Decreto n° 3048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Assim, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
A multa aplicada tem como fundamentação legal os artigos 92 e 102 da Lei
n°8.212/91, artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008.
A Portaria Interministerial MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008
atualizou os referidos valores, conforme artigo 8, inciso V que dispõe:
Art. 8°A partir de 1° de março de 2008:
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos);
Como não foram verificadas circunstâncias agravantes deve ser observado o
disposto inciso I do artigo 292 do RPS que dispõe:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
1-na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no §32 do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Assim, nos termos dos dispositivos legais citados, foi corretamente aplicada a
multa no valor de R$ 1.254,89 (mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos).
Conclusão.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000167/2009-61

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital